Tribunal: TRF3
Processo: 5013317-35.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
291/1327)

5013317-35.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013317-35.2020.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ROBERTO MARQUES

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIA EDMAR VIEIRA MOREIRA - SP362026-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO LIMA DOS SANTOS - SP231713-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA NA VIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO RECENTE DO TEMA 1124 PELDO STJ.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

- Observado o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, por terem sido levados a Juízo documentação outrora não submetida ao crivo do INSS, devida sua fixação na data da citação, conforme item 2.3, supra:“Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

- Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento, sem efeitos infringentes, tão somente para acrescer a fundamentação desenvolvida no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013317-35.2020.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIA EDMAR VIEIRA MOREIRA - SP362026-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO LIMA DOS SANTOS - SP231713-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

APELADO: JOSE ROBERTO MARQUES

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 343976138) de acórdão assim ementado (Id. 338541055):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124 STJ.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- O enquadramento da atividade laborativa como especial com base no agente nocivo vibração restringe-se aos trabalhos realizados com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. Para a caracterização da natureza especial do labor desenvolvido em razão da efetiva exposição à vibração, necessário que tal elemento agressivo incida sobre o trabalhador em índice superior aos limites de tolerância estabelecidos na normatização.

- Atividades especiais comprovadas, nos moldes exigidos pela legislação de regência.

- Contando mais de 35 anos, devida a aposentadoria por tempo de contribuição nos termos do art. 17 das regras de transição da EC n.o 103/19.

- Quanto ao termo inicial, o benefício é devido desde a data do requerimento administrativo, independentemente do fato de a comprovação que permitiu o reconhecimento da atividade como especial ter ocorrido somente em momento posterior, até mesmo em juízo, nos termos do entendimento definido pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Cabe referir a existência do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a “definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", em que há “determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)”.

- Considerando-se, nesse sentido, que a aplicação da tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça terá impactos apenas na fase de execução do julgado, e com o objetivo de não atrasar a prestação jurisdicional de conhecimento, cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

- Recurso parcialmente provido nos termos constantes do voto.”

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão em epígrafe contém omissão e contradição quanto à postergação da fixação do termo de início do benefício para a fase de execução, com base no Tema 1.124/STJ, argumentando que “o Autor pleiteou o benefício (DER 05/12/2018) com base na especialidade da atividade de cobrador, por exposição à Vibração de Corpo Inteiro (VCI). A Autarquia Ré possui plena ciência da especialidade das atividades pleiteadas, e a prova documental (PPPs e laudos similares) sustentava as alegações desde o requerimento administrativo” e que “o Laudo Pericial Judicial (ID 145280514) apenas corroborou e quantificou a exposição à VCI nos períodos laborados na Viação Gato Preto Ltda. (e por similaridade à Itamarati Transportes Urbanos Ltda.). A necessidade da produção desta prova em juízo decorreu da recusa ou inércia da Autarquia Ré em reconhecer administrativamente o período especial com base nos documentos apresentados (PPPs) e nas alegações iniciais”.

Pugna, portanto, pelo afastamento da aplicação do Tema 1.124/STJ ao caso, considerando que a “produção de perícia judicial para complementar as informações já prestadas na via administrativa, ou quando a recusa decorre de falha da própria Autarquia, não deve imputar ao segurado o ônus do atraso”.

Requereu seja sanado o vício apontado e prequestionou a matéria com fins recursais.

Regularmente intimado, o INSS quedou-se inerte.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

In casu, constou expressamente do julgado:

“(...)

A parte autora pretende o reconhecimento dos períodos de 30/9/1997 a 21/1/2002, 1.o/2/2002 a 8/6/2007 e de 3/10/2007 a 12/8/2014, como exercidos em atividades especiais, nos limites do pedido recursal, de sorte a propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Buscando comprovar o alegado, no tocante aos interstícios controvertidos, foram carreados aos autos os seguintes documentos:

1. Período de 30/9/1997 a 21/1/2002

Empregador: Viação Ambar Ltda (baixada)

Função: cobrador

Descrição de atividades: “recebia passagens dos usuários, auxiliava o motorista a direcionar as manobras, realizava a limpeza do veículo, e auxiliava no embarque e desembarque dos passageiros.”

Provas: PPP emitido em 8/11/2018 (Id. 253724290, p. 36-37) e laudo técnico pericial por similaridade produzido nestes autos (Id. 253724391)

Agente nocivo: ruído de 83,91 dB(A) e vibração de corpo inteiro de 1,08 m/s2.

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.4 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003, e Anexo VIII da NR-15, com redação dada pela Portaria TEM n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014.

Conclusão: inviável reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 83,91 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 2.172/97, contemporâneo aos fatos.

Por outro lado, os valores apurados permitem o enquadramento do período em decorrência da exposição à vibração de corpo inteiro, nos termos da legislação acima referida.

2. Período de 1.o/2/2002 a 8/6/2007

Empregador: Viação Gato Preto Ltda

Função: cobrador

Descrição de atividades: “Executa a venda de bilhetes no interior do ônibus e administra os valores recebidos. Interagem de forma agradável com os usuários na solução de problemas durante o trajeto. Entrega montante de numerários com relatórios na sede da empresa no término da jornada.”

Provas: PPP emitido em 7/11/2018 (Id. 253724290, p. 43) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 253724391)

Agente nocivo: ruído de 83,91 dB(A) e vibração de corpo inteiro de 1,08 m/s2.

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.4 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003, e Anexo VIII da NR-15, com redação dada pela Portaria TEM n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014.

Conclusão: inviável reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 83,91 dB(A), dentro dos limites permitidos pelos Decretos no 2.172/97 e 4.882/03, contemporâneos aos fatos.

Por outro lado, os valores apurados permitem o enquadramento do período em decorrência da exposição à vibração de corpo inteiro, nos termos da legislação acima referida.

3. Período de 3/10/2007 a 12/8/2014

Empregador: Viação Gato Preto Ltda

Função: cobrador

Descrição de atividades: “Executa a venda de bilhetes no interior do ônibus e administra os valores recebidos. Interagem de forma agradável com os usuários na solução de problemas durante o trajeto. Entrega montante de numerários com relatórios na sede da empresa no término da jornada.”

Provas: PPP emitido em 8/11/2018 (Id. 253724290, p. 39) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 253724391)

Agente nocivo: ruído de 83,91 dB(A) e vibração de corpo inteiro de 1,08 m/s2.

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.4 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003, e Anexo VIII da NR-15, com redação dada pela Portaria TEM n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014.

Conclusão: inviável reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 83,91 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneos aos fatos.

Por outro lado, os valores apurados permitem o enquadramento do período em decorrência da exposição à vibração de corpo inteiro, nos termos da legislação acima referida.

Assim, é possível o enquadramento como especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 30/9/1997 a 21/1/2002, 1.o/2/2002 a 8/6/2007 e de 3/10/2007 a 12/8/2014.

Esclareça-se que se entende pela admissibilidade da realização de perícia por similaridade, dada a peculiaridade do caso concreto, por se tratar de empresa empregadora inativa.

A jurisprudência tem admitido a utilização de perícia por similaridade, realizada em empresa com características semelhantes àquela em que se deu a prestação do serviço, quando impossível sua realização no próprio ambiente de trabalho do segurado.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

Da mesma forma, tem se decidido no âmbito desta Corte (ApCiv - 0029745-54.2015.4.03.9999, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 09/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/09/2019; AI - 5012457-90.2019.4.03.0000, Décima Turma, Rel. Des. Fed. SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 29/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/09/2019; ApCiv - 5772349-59.2019.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 20/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/05/2020; ApCiv - 5006310-12.2018.4.03.6102, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. TANIA REGINA MARANGONI, julgado em 25/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/03/2019; ApCiv - 0004884-60.2012.4.03.6102, Nona Turma, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 20/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/03/2020; e ApCiv - 0011401-20.2018.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 01/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/06/2020).

Em específico, a posição prevalecente e atual na 8.a Turma:

(...)

Assim, plenamente admissível a perícia realizada por similaridade.

Adicionando-se os períodos comuns registrados em carteira profissional aos interregnos ora reconhecidos como laborado em atividades rurais ou em condições especiais, já acrescido do percentual de 40%, o autor perfaz mais de 35 anos, a permitir a concessão do benefício nos termos do art. 17 das regras de transição da EC n.o 103/19, cumprida a carência, requisito também atendido, devendo ser mantida a sentença.

Quanto ao termo inicial, cabe referir a existência do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a “definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", em que há “determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)”.

E é o caso dos autos, em que se reconheceu a especialidade das atividades laborativas de modo a permitir a concessão do benefício, somente com a realização de perícia judicial.

Considerando-se, nesse sentido, que a aplicação da tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça terá impactos apenas na fase de execução do julgado, e com o objetivo de não atrasar a prestação jurisdicional de conhecimento, cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

Por fim, no tocante à alegação de necessidade de a parte autora ser intimada para apresentar autodeclaração, não assiste razão ao INSS.

Com efeito, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, na qual dispensa-se a determinação judicial.

Posto isso, rejeito a matéria preliminar e dou parcial provimento à apelação do INSS para determinar que o termo inicial do benefício seja definido em sede de execução de acordo com o que restar decidido no Tema 1.124 do STJ e para fixar os consectários, nos termos da fundamentação, supra.”

Cumpre acrescer o quanto restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

In casu, conforme expressamente consignado na decisão embargada, tão somente com a juntada do laudo da prova pericial produzida em juízo, pleiteada pela própria parte, registre-se - “Destarte, tendo em vista que os documentos (PPPs) fornecidos por sua empregadora carece de completude, bem como, sucumbem diante dos documentos que instruem essa inicial, designação de perícia técnica de VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO – VCI e RUÍDO nos ônibus da Empregadora do Segurado para produção de prova irrefutável das alegações desta vestibular.” (Id. 253724323, p. 9-10) e “requer seja realizada a perícia por similaridade nas dependências da empresa VIAÇAO GATO PRETO LTDA, referente aos períodos (30/09/1997 a 21/01/2002 – empresa Itamarati Transp. Urbanos), e de (01/02/2002 a 08/06/2007 e de 03/10/2007 a 07/12/2018 na empresa Viação Gato Preto Ltda) para constatação da exposição a diversos fatores prejudiciais a sua saúde, como Ruído e Vibração de Corpo Inteiro.” (Id. 253724330, p. 2) -, restaram preenchidos os requisitos legais a ensejar o reconhecimento da especialidade de tais períodos.

Destarte, in casu, em consonância com o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do benefício e seus efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Dito isso, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA NA VIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO RECENTE DO TEMA 1124 PELDO STJ.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

- Observado o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, por terem sido levados a Juízo documentação outrora não submetida ao crivo do INSS, devida sua fixação na data da citação, conforme item 2.3, supra:“Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

- Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento, sem efeitos infringentes, tão somente para acrescer a fundamentação desenvolvida no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão